Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DE ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. IMPERTINÊNCIA. RITO PROCEDIMENTAL DO ART. 792, § 4o, DO CPC OBSERVADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA DE OBJETO.
1. O pedido de nulidade contratual por fraude contra credores demanda o ajuizamento de ação pauliana, que se destina à completa anulação do negócio jurídico, na forma do art. 158 e seguintes do CC, de modo que não pode ser declarado incidentalmente na própria execução ou em sede cautelar.
2. O mesmo não ocorre com a fraude à execução, arguida com amparo no art. 792 do CPC, que pode ser declarada no bojo do processo de execução, para tornar a alienação ineficaz apenas com relação ao exequente, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da transferência da sua titularidade.
3. O art. 792, § 4o, do CPC é expresso ao dispor que a fraude à execução deve ser apreciada no próprio processo de execução, depois de concedida oportunidade de defesa para a pessoa que possa vir a ser atingida pela declaração de fraude.
4. Quanto à admissibilidade do pedido de declaração de fraude à execução, é suficiente que a agravada tenha apresentado pedido formalmente adequado e que seja o pedido processado sob o crivo do contraditório, na forma do art. 792, § 4o, do CPC, sendo que a aferição da existência de motivos fáticos e jurídicos para declaração da fraude representa questão afeta ao mérito, que não foi apreciado pela decisão agravada.
5. Proferida decisão posterior a este agravo de instrumento, julgando procedente a arguição de fraude à execução, e havendo impugnação pelo agravante em outro recurso, restou prejudicada a impugnação à admissibilidade do processamento do pedido, pois os pressupostos da fraude à execução restaram reconhecidos por decisão posterior, com resolução de mérito.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.